Tribunal: STF
Processo: ARE 1489386
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Mineração CL Natale Pisaneschi Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. 1. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial só pode ser considerada inepta quando não viabiliza a defesa o réu. No caso, houve a descrição clara dos fatos e da causa de pedir, afastando a hipótese de inépcia. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inexistência de qualquer elemento a permitir o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 3. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Situação dos autos que não se amolda às hipóteses do artigo 125 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. 4. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental. Entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral Tema nº 999. 5. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, V e X, 37, § 5º, e 225, § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O recurso não comporta provimento.



    O Ministério Público propôs Ação Civil Pública em face do agravante e outros pretendendo a reparação dos danos ambientais causados pelo depósito de material contaminado no aterro de cavas abertas na atividade de mineração. 



    No tocante à inépcia da petição inicial, frise-se que se considera inepta a petição inicial quando ela não viabiliza a defesa do réu, ou seja, nos casos em que houver dificuldade de aferir o objeto da lide. Não é o caso dos autos. 



    É possível verificar na petição inicial que houve a descrição clara e precisa dos fatos, bem como da causa de pedir com as suas especificações. 



    No mais, verifica-se que todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil foram devidamente respeitados. 



    Dessa forma, não há que se falar em inépcia da petição inicial. 



    No mesmo sentido, acerca da legitimidade, o parquet imputa à agravante a realização de condutas que teriam acarretado o dano ambiental, e somente com a instrução do feito é que se poderá verificar com maior profundidade o alegado na inicial. Ademais, inexiste qualquer elemento a permitir o reconhecimento de ilegitimidade passiva, o que seria prematuro neste momento. 



    Com relação à denunciação da lide, esta é inadmissível já que o caso não se subsumi às hipóteses do artigo 125 do Código de Processo Civil, notadamente por não se demonstrar a ocorrência de evicção e pela natureza solidária da responsabilidade em matéria ambiental. 



    Por fim, inocorrente a hipótese de prescrição, vez que já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 654.833, em 20.04.2020, em sede de repercussão geral Tema nº 999 , que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, de modo que o feito deve prosseguir. Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 5º, caput, V e X, e 225, § 3º, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 125 e 319 e seguintes do Código de Processo Civil) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de atipicidade da conduta e inépcia da inicial acusatória. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1004302 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 26-05-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.393.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 5.10.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO IBAMA FACE AO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PROMONTÓRIO E TERRENO DE MARINHA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 282 DO STF. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca atuação supletiva do IBAMA face ao órgão ambiental municipal, bem como da configuração, ou não, do dano ambiental em área de promontório e terreno de marinha – e suas consequências – cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local – inviáveis em sede de recurso extraordinário –, bem como superar o ausente debate prévio de determinados preceitos constitucionais (Súmulas 279, 280 e 282 do STF, respectivamente). III – Ausência de repercussão geral no tocante à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes). IV – Majoração da verba honorária fixada pela instância de origem. V – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.279.012-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 3.2.2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente